Tribunal: TJPA
Processo: 0806082-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806082-86.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: IPEZAI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO VOLUNTÁRIA E IDÔNEA. POSSIBILIDADE. GARANTIR O FUNCIONAMENTO REGULAR DA EMPRESA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Na hipótese dos autos, o agravante em momento nenhum pretendeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, tão somente, o reconhecimento do seu direito de garantia do crédito tributário mediante caução idônea.

2-

Resta configurado o perigo de lesão grave, eis que, caso a demanda venha a ser julgada procedente, haveria prejuízo irreparável a empresa agravante, que teria que suportar antecipadamente todos os efeitos das sanções administrativas e estaria praticamente impedida de exercer a sua atividade empresarial, o que poderia afetar a própria existência da pessoa jurídica.

3-

Do mesmo modo que, no que tange a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência, verifico que o seu deferimento não trará prejuízo ao Estado do Pará, eis que garantido o crédito tributário pela oferta da caução voluntária e, em nada impedirá a cobrança pela via adequada

4-

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
dar
provimento ao
recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário e pedido de antecipação de tutela, movida em face do Agravado (processo nº 0830753-46.2019.8.14.0301), proferiu o seguinte despacho:

“01
. Considerando a apresentação de caução para garantia da dívida, bem como os pedidos em sede liminar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, emissão de CPEN, regime especial, bem como o levantamento da inscrição do nome da parte autora junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, reservo-me para apreciar o pedido de tutela antecipada, após o oferecimento da contestação aos autos.

02. Cite-se o(a) requerido(a), para, querendo, oferecer contestação à ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia nos termos do art. 344 do CPC, bem como se manifeste sobre a aceitação da garantia oferecida pelo requerente.

03. Decorrido o prazo contestatório, a réplica no prazo de 15 (quinze) dias, retornando, em seguida, conclusos”.

A empresa autora, interpôs o presente recurso de Agravo de instrumento (ID nº 1986406), aduzindo, resumidamente, que existindo em seu desfavor crédito tributário posto em exigibilidade pelo Estado do Pará ingressou com ação anulatória daquele crédito tributário.

Nesse mesmo ato, ofertou caução idônea e suficiente para fazer frente à totalidade do crédito tributário que busca anular, visando, com isso garantir a Fazenda Pública e o Juízo.

Assevera o ora Agravante que nunca pretendeu que lhe fosse antecipada a tutela para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pretendendo, única e tão somente, que, a partir da garantia do crédito tributário sejam levantadas as sanções administrativas decorrentes daquela exigibilidade e cuja manutenção, na forma em que se encontra, inviabiliza o desenvolvimento da atividade econômica da Agravante, condenando-a à falência.

Alega que o juízo
a quo
, na r. decisão agravada ignorou por completo a oferta da caução para o fim pretendido e o decorrente direito ao deferimento da tutela de urgência postergando sua apreciação para após o contraditório, entendendo que pretenderia a ora Agravante a suspensão do crédito tributário.

Aduz, ainda, que embora não tenha denegado diretamente a tutela de urgência o fez de modo indireto uma vez que a postergação do pedido de tutela de urgência para momento posterior ao contraditório esvazia o próprio instituto uma vez que, quando apreciada naquele momento futuro, os efeitos do
periculum in mora
já se terão produzidos

Sustenta que, no caso da Agravante, o risco de sua completa paralização e subsequente falência é real e imediato de modo que não se pode esperar o cumprimento da ordem de apreciação exarada juízo
a quo
que, com ela, na verdade, denegou o pedido de tutela provisória, já que, em situação de urgência extrema, como a que ora se apresenta, não se pode diferenciar o risco derivado da demora em se proceder à triangulação da relação processual do relativo à delonga para se chegar à tutela definitiva, podendo o órgão
ad quem
, aí, sim, deferir de logo a tutela de urgência, valendo-se, inclusive, do permissivo trazido pelo art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, aplicável também ao agravo de instrumento, por se tratar de regra atinente à teoria geral dos recursos, conforme entendimento há muito consolidado (cf. AgRg nos EDcl no REsp 1142225/PA, rel. min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe de 29/06/2012; AgRg nos EDcl no Ag 1124316/RJ, rel. min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 16/12/2009; e NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves, op. cit., p. 1554).

Deste modo, sustenta que a decisão agravada está equivocada, eis que a Agravante não pretendeu com aquela antecipação de tutela a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas única e tão somente o levantamento das sanções administrativas que lhe foram impostas pelo Agravado em sua decorrência diante de sua garantia total e idônea

Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo, no sentido de que, seja levantadas as sanções administrativas genericamente impostas, em face da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que foi ofertado caução voluntária e suficiente im; não impeça a emissão de CPEN – Certidão Positiva com Efeito de Negativa; não impeça a concessão do regime especial de exportador; mantenha a autor/agravante sob status administrativo de contribuinte “ativo regular” junto aos cadastros administrativos e proceda ao levantamento da inscrição e deixe de realizar novas inscrições junto à órgãos de proteção ao crédito.

Deferido o pedido de tutela antecipada recursal (ID-Num. 2008396).

Contrarrazões ofertadas (ID-Num. 2169127).

Interposto Agravo Interno no Id. n. 2169130 o qual julgo prejudicado ante o julgamento do presente recurso.

O Ministério Público de 2º manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso de agravo de instrumento (ID-Num. 2499622 – págs. 01/05).

É o relatório.

VOTO

Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão cinge-se sobre a decisão do Magistrado a quo que se reservou para apreciar o pedido de efeito suspensivo, após a apresentação da contestação.

Na hipótese em julgamento, embora a Decisão Interlocutória de 1º grau não tenha negado diretamente a tutela provisória requerida, entendo que o fez indiretamente pela postergação de sua apreciação para após o contraditório, de modo que versou sobre a tutela provisória pretendida pela Agravante, restando assim atendido o pressuposto recursal estabelecido pelo Inciso I, do bArtigo 1.105 do CPC/2015.

O Código de Processo Civil estabelece, em seus
artigos

995, parágrafo único
e,
1.019, I,
os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento:

"Art. 995. (...)

Parágrafo único –
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Extrai-se da leitura e interpretação das normas supracitadas, que, para a concessão do efeito liminar ao recurso, ora interposto, torna-se indispensável a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam: houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Mister ressaltar, em proêmio, que se tratando de Agravo de Instrumento, a sua análise limitar-se-á, apenas e tão-somente, acerca dos requisitos constantes aptos à concessão da medida em Primeira Instância, sem, contudo, entrar na questão de fundo da matéria.

Necessário, portanto, para a concessão da medida, que se evidenciem no processo a relevância do fundamento do pedido, que consiste num exame específico de probabilidade da existência da pretensão invocada pela parte, bem como a possibilidade de ser causada uma lesão irreparável ao direito da parte no lapso de tempo decorrido entre a propositura da ação e o julgamento da lide, a fim de se garantir a sua realização prática e se evitar os danos emergentes durante a sua tramitação.

Não é demasiado que se traga à colação, por total pertinência ao tema em análise, os ensinamentos de Athos Gusmão Carneiro quando leciona que:

"A antecipação de tutela depende de que prova inequívoca convença o magistrado da verossimilhança das alegações do autor. Mas tais pressuposto não são bastantes. É mister que aos mesmos se conjugue o fundado receio, com amparo em dados objetivos, de que a previsível demora no andamento do processo causa ao demandante dano irreparável ou de difícil reparação; ou, alternativamente, de que fique caracterizado o abuso do direito de defesa, abuso que inclusive se pode revela pelo manifesto propósito protelatório revelado pela conduta do réu no processo ou, até, extra processualmente".

Aplicando as premissas acima explicitadas ao caso dos autos, e considerando os fundamentos fáticos trazidos pelo agravante e os elementos probatórios constantes nos autos, vislumbro na presente demanda elementos que possibilitem o deferimento do efeito suspensivo recursal pleiteado, senão vejamos:

Via de regra, não cabe ao segundo grau de jurisdição a revisão da decisão interlocutória que aprecia a concessão de antecipação de tutela, salvo se exorbitante, ilegal, teratológica ou contrária à prova dos autos.

No entanto, a decisão se enquadra na hipótese de exceção, por não ter apreciado o pedido antecipatório diante dos elementos contidos nos autos, que apontam a presença dos requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil
.

O risco consiste na possibilidade de que as sanções administrativas impostas impeçam, dentre outras, a emissão da CPEN – Certidão Positiva com Efeito Negativa e ensejem a inscrição do nome da empresa junto aos órgãos de proteção ao crédito, gerando efeitos prejudiciais à atividade exercida pela empresa agravante, que pode até mesmo inviabilizar a atividade comercial desenvolvida pela recorrente, o que é vedado, inclusive por jurisprudência sumulada pelo STF.

Demais disso, em relação ao presente caso, não há dúvida de que, com efeito, o inciso II e o § 3º, ambos do artigo 9º da Lei Federal n.º 6.830/80 (Lei das Execuções Fiscais), com a redação da Lei Federal nº 13.043/20141, permitem que o executado ofereça fiança bancária ou seguro garantia, sendo que a garantia oferecida por meio de fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

Portanto, o artigo 9º, inciso II e § 3º, da Lei Federal n.º 6830/80, com a redação da Lei Federal nº 13.043/2014, equipararam ao depósito em dinheiro, no que pertine a garantia do juízo da execução, seguro garantia judicial, que passou a enquadrar-se na mesma categoria do inciso I do art. 655 do CPC, no tocante à ordem de preferência da penhora na execução.

Nesse sentido, a caução voluntária e idônea oferecida em juízo do valor integral do crédito tributário objeto desta demanda afasta qualquer risco de irreversibilidade da tutela antecipada. Aplica-se, portanto, ainda que de forma analógica, o disposto no art.
151
, inciso
II
do
Código Tributário Nacional
. Provimento do recurso para deferir a antecipação dos efeitos da tutela.

Nesse quadrante, é direito da empresa agravante, de contestar e pedir a anulação do crédito tributário, bem assim, de a ele opor-se. Prerrogativa jurídica que precisa obrigatoriamente ser assegurada durante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De outra banda, o agravante em momento nenhum pretendeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, tão somente, o reconhecimento do seu direito de garantia do crédito tributário mediante caução idônea.

Nesse sentido,

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO - MULTA ADMINISTRATIVA - NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - SEGURO GARANTIA JUDICIAL - CAUÇÃO IDONEA - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Diante da natureza sancionadora da multa administrativa,
tratando-se de caução idônea para assegurar a Execução Fiscal, cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante apresentação da fiança bancária e/ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
. 2. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000180818551001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 08/10/0019, Data de Publicação: 15/10/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO - MULTA ADMINISTRATIVA - NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - SEGURO GARANTIA JUDICIAL - CAUÇÃO IDONEA - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 1.
Diante da natureza sancionadora da multa administrativa, tratando-se de caução idônea para assegurar a Execução Fiscal, cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante apresentação da fiança bancária e/ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
. 2. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000180818551001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 08/10/0019, Data de Publicação: 15/10/2019)

Por outro lado, na hipótese em julgamento, está presente o requisito estabelecido no art. 300 do CPC/2015, uma vez que, a probabilidade do direito a ser demonstrada refere-se justamente ao provimento jurisdicional favorável ao contribuinte quanto à admissão da garantia para, por exemplo, obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO. ART. 206 DO CTN. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1.
É lícito ao contribuinte oferecer, antes do ajuizamento da execução fiscal, caução no valor do débito inscrito em dívida ativa com o objetivo de, antecipando a penhora que garantiria o processo de execução, obter certidão positiva com efeitos de negativa
. Precedentes. 2. Entendimento diverso do perfilhado pelo Tribunal de origem levaria à distorção inaceitável: o contribuinte que contra si já tivesse ajuizada execução fiscal, garantida por penhora, teria direito à certidão positiva com efeitos de negativa; já quanto àquele que, embora igualmente solvente, o Fisco ainda não houvesse proposto a execução, o direito à indigitada certidão seria negado. 3. Embargos de divergência providos." (EREsp 779.121/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/03/2007, DJ 07/05/2007, p. 271)

No caso em tela, a parte autora comprovou a propriedade (Id. 1986413 – pág. 2) de bem imóvel suficiente (Avaliação Mercadológica – Id. n. 1986524 – págs. 01/05) para garantir a execução fiscal, com a finalidade de impedir que a Fazenda Pública imponha ao contribuinte sanções administrativas que o impeçam de exercer sua atividade.

Assim sendo, resta configurado o perigo de lesão grave, eis que, caso a demanda venha a ser julgada procedente, haveria manifesto prejuízo irreparável a empresa agravante, que teria que suportar antecipadamente todos os efeitos das sanções administrativas e estaria praticamente impedida de exercer a sua atividade empresarial, o que poderia afetar a própria existência da pessoa jurídica.

Do mesmo modo que, no que tange a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência, verifico que o seu deferimento não trará prejuízo ao Estado do Pará, eis que garantido o crédito tributário pela oferta da caução voluntária e, em nada impedirá a cobrança pela via adequada.

Ademais, percebe-se que a Fazenda Pública Estadual aceitou o bem ofertado para a garantia da dívida, tendo tão somente, questionado o valor atribuído ao bem pelo Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica de Id. n. 1986524 – págs. 02/05. De igual modo, a Fazenda Pública não apresentou nenhuma avaliação concreta do referido bem.

Outrossim, a qualquer momento poder ser feito uma avaliação judicial no bem e, se necessário um reforço na penhora.

Ante o exposto, na esteira da manifestação do Órgão Ministerial, conheço e dou provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém, 21/02/2020